Tribunal: TCU
Processo: 012.724/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 340/2021-TCU-Plenário, proferido no TC 016.935/2017-9, que trata de auditoria realizada na Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, no período compreendido entre 3/7 a 29/9/2017, no âmbito da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a gestão dos recursos transferidos pelo FNDE, para apoiar ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) por Governos Estaduais

Inteiro teor:
Acórdão 8345/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em cumprimento ao subitem 9.4.1 do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário , em decorrência da auditoria realizada na Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná no ano de 2017, com o objetivo de verificar a gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para apoiar ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) por Governos Estaduais. Considerando os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do representante do Ministério Público, no sentido de que não estão presentes, nos autos, elementos que permitam a conclusão de que os preços dos alimentos contratados pelo Estado do Paraná são superiores aos preços de mercado à época da pesquisa de preços; Considerando que, pelo motivo acima exposto, os referidos pareceres defendem o afastamento do débito objeto desta TCE. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "b", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos: declarar a revelia da empresa Nutri House Alimentos Ltda., nos termos do art.12, parágrafo 3o da Lei. 8443/92; acatar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis em relação à inexistência do débito inicialmente apurado, aproveitando-as em prol da empresa Nutri House Alimentos Ltda; julgar regulares com ressalvas, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Luiz Augusto Moro Bientinez, Josiane Olga Dominick Abruk Fagundes, Fernanda Brzezinski da Cunha, Andréa Bruginski, Nutri House Alimentos Ltda., e, dando-lhes quitação; julgar regulares, com fulcro no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas de Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, Márcia Carla Pereira Ribeiro, Comepar Comercial Mercantil Eireli ME, Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli ME e P2 Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli, dando-lhes quitação plena. dar ciência deste Acórdão às partes. 1. Processo TC- Processo 012.724/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andrea Bruginski (XXX.745.409-XX); Comepar Comercial Mercantil Ltda (00.109.746/0001-38); Edmundo Rodrigues da Veiga Neto (XXX.493.589-XX); Fernanda Brzezinski da Cunha (XXX.880.789-XX); Josiane Olga Dominick Abruk Fagundes (XXX.432.819-XX); Luiz Augusto Moro Bientinez (XXX.820.619-XX); Marcia Carla Pereira Ribeiro (XXX.011.189-XX); Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - Me (26.162.822/0001-62); Nutri House Alimentos Ltda (19.685.191/0001-09); P2 Industria e Comercio de Generos Alimenticios Eireli (23.040.430/0001-32). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação Legal: Laérzio Chiesorin Junior (63390/OAB-PR); Eduardo Mauricio da Silva Souza (27105/OAB-PR); César Antonio Tuoto Silveira Mello (40492/OAB-PR); Giovani Ribeiro Rodrigues Alves (61872/OAB-PR); Flavio Henrique Lopes Cordeiro (75860/OAB-PR); Thaisa Garbuio Posse (77825/OAB-PR) e Atila Sauner Posse (35249/OAB-PR). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.